Tribunal: TJES
Processo: 0000409-55.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000409-55.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHON LENON ALVES ANACLETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000409-55.2022.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JHON LENON ALVES ANACLETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
ART.
33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06
.
1.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. 2.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. ART. 28, §2º, DA LEI Nº 11.343/06.
3
.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. APREENSÃO DE CRACK.
4.

RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante, através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos dos Policiais Militares responsáveis pela ocorrência, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2.
Observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, bem como a quantidade e forma que se encontravam as drogas, resta configurado o delito previsto no artigo 33 da Lei Antidrogas.
3
.
A quantidade e a natureza das drogas são circunstâncias preponderantes na fixação da pena-base no crime de tráfico de drogas, como prevê expressamente o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000409-55.2022.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JHON LENON ALVES ANACLETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
JOHN LENON ALVES ANACLETO
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e multa, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 10 de março de 2022, o denunciado trazia consigo e guardava 19 (dezenove) buchas de substância similar a “maconha” e 04 (quatro) pedras de substância similar a “crack”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica de tráfico de drogas.

Nas razões recursais, requer a defesa a absolvição pelo crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Por fim, requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Substância Entorpecente, Formulário de Cadeia de Custódia, Laudo Químico, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
também restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado em juízo, o apelante negou os fatos narrados na denúncia. Relatou que estava no local da apreensão para adquirir entorpecentes para uso pessoal, momento em que a guarnição policial teria chegado e o acusado informado aos traficantes, que fugiram do local. Complementou alegando que, em virtude do seu aviso, os policiais militares decidiram algemá-lo e trouxeram o cão farejador, que encontrou as drogas que não eram de sua propriedade.

Ao contrário da versão apresentada, ouvido em juízo acerca dos fatos, o PM Valdecir Lopes de Sá afirmou que:

“
[...] estava
m
no bairro Marcílio de Noronha;
que
decidiram visualizar a ação dos suspeitos; que
quando
se aproximaram do local,
foi
possível perceber a ação de Jhon Lenon, que se dirigia a u
m
local, arrecadava entorpecentes, subia ate outro local e comercializava a droga; que o acusado tentou dispensar a sacola; que o acusado tentou resistir a prisão; que o cão de
f
aro encontrou a droga no local onde o acusado lançou a droga; que o acusado
foi
preso dias antes pelo depoente; que esta era a segunda prisão quo o depoente e
f
etuou do acusado, em poucos dias; que a prisão anterior foi por trá
f
ico també
m
[...]”;

Corroborando com o que fora narrado, o PM Orion Zanardi Oliveira Ribeiro afirmou que:

“
[...]

e
stava
m
na equipe de K-9 no dia dos [atos, quando recebera
m
u
m
pedido de apoio do Cabo de Sá e do Soldado Teodor
i
o; que o depoente o Cabo de Sá fizeram u
m
a incursão a pé, pois o local é do difícil acesso; que visualizara
m o
acusado no local;
q
ue montara
m
u
m
cerco para abordar o acusado; que no mo
m
ento da abordagem, o acusado tentou resistir e se desvencilhar do entorpecente; que
foi
necessário o depoente fazer uso
moderado
da
força
para imobilizar o acusado; que o acusado arremessou a droga contra uma árvore, caindo no chão o material entorpecente; que uma parte do material
f
oi arrecadado pelo depoente e a outra pelo cão farejador; que não se recorda a quantidade exata de droga apreendida; que se recorda da apreensão da quantidade significativa de drogas; que já receberam denúncias da participação do acusado no trá
f
ico de drogas; que os moradores diziam que o acusado era u
m
traficante e repassavam as informações; que o acusado estava sozinho no local, mexendo nos entorpecentes; que quando ele se distraiu o depoente realizou a abordagem, que
foi
instaurado u
m
inquérito militar em razão da ação dos policiais para conter a resistência do acusado [...]”

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONSTATADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. MAJORANTES DO ART. 40, IV E VI, DA LEI N. 11.343/2006. ANALOGIA À SÚMULA 443 DO STJ. READEQUAÇÃO À FRAÇÃO MÍNIMA (1/6). REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). CONCURSO MATERIAL. REPRIMENDA SUPERIOR A 8 ANOS. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3.
Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (...) (HC 436.168/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Muito embora a defesa sustente ausência de registro da apreensão do acusado dias antes pelo Policial Militar Valdecir, bem como da inexistência de comprovação de que moradores da região apontaram o apelante como traficante, as demais provas coligadas aos autos, principalmente as declarações firmes e congruentes prestadas pelos policiais militares, demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelos fatos narrados na exordial acusatória.

Ademais, a versão trazida pelo acusado se mostra totalmente dissociada dos demais elementos de provas colhidos, não sendo possível acolher o pleito absolutório.

Requer a defesa, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, a quantidade e forma que se encontravam as drogas, mostra-se devidamente configurada a conduta prevista no artigo 33 da Lei Antidrogas.

O conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do réu no crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar na pretendida desclassificação das suas condutas para o delito tipificado no artigo 28 do citado diploma.

Subsidiariamente, pleiteou a defesa pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Contudo, noto que o magistrado, ao realizar a primeira fase dosimétrica, exasperou a pena-base em razão da natureza e quantidade das drogas apreendidas.

Entendo que agiu com acerto o douto julgador de primeiro grau, nos moldes estabelecidos pelo art. 42 da Lei nº 11.343/06, considerando a apreensão de crack.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CABIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONSTATADA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO DO RÉU À ATIVIDADE CRIMINOSA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ELEMENTOS CONCRETOS. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE AMPLO REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. [...] 3. A quantidade e a natureza das drogas são circunstâncias preponderantes na fixação da pena-base no crime de tráfico de drogas, como prevê expressamente o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 4. Considerada a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, a valoração das circunstâncias do delito e os precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça com conclusões semelhantes à da hipótese, não há desproporcionalidade na exasperação da basilar operada no caso concreto, em três anos acima do mínimo legal. [...] 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 643.428/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 20/3/2023.)

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.